Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-53.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NA DATA DA ÚLTIMA PARCELA FIXADA EM CONTRATO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito por reconhecer a prescrição do feito, em ação de cumprimento de sentença, decorrente de contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária. 1.1. Apelação do autor visando à reforma da sentença. Afirma que a prescrição, na hipótese, é quinquenal, e seu termo inicial é a data do vencimento da última parcela pactuada em contrato.
2. Sendo a obrigação certa e determinada quanto ao seu objeto, entabulada em instrumento particular, aplica-se a prescrição quinquenal, conforme disposto no art. 206, § 5°, I, dó Código Civil de 2002. 2.1. Precedentes: “I - O prazo prescricional aplicável à obrigação certa e determinada quanto ao seu objeto, prevista em instrumento particular, é aquela prevista no art. 206, § 5°, I, dó Código Civil de 2002, pelo que é de cinco anos o prazo prescricional relativo às dívidas oriundas de financiamento bancário.” (RESP No 1.429.340 - CE (2014/0005795-0), Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, DJE: 02/06/2020). 2.1.1. “3. Os créditos decorrentes de contratos sujeitam-se à prescrição quinquenal prevista no inciso I do §5o do art. 206 do Código Civil.”” (0709157-93.2019.8.07.0009, Relator: Des. Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 30/05/2020).
3. Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas periódicas, como o caso em análise, o prazo prescricional para a cobrança da dívida somente tem início após o vencimento da última prestação, ainda que tenha sido pactuada cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplência do devedor. 3.1. O vencimento antecipado da dívida previsto em contrato é prerrogativa de proteção ao credor, de modo que não pode o devedor se beneficiar de sua própria inadimplência. 3.2. É vasta a jurisprudência nesse sentido. Cita-se as seguintes, desta Corte e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) I - O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que, na hipótese, é a data do vencimento da Cédula de Crédito Comercial. (...)” (07159001520208070000, Relator Des. José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 01/09/2020). 3.2.1. “(...) A data do vencimento antecipado da dívida, em contratos de mútuo cujo débito foi divido em parcelas, não altera o termo inicial da prescrição, o qual identifica-se com o vencimento da última prestação do contrato. (...)” (AREsp 1004829, Relator Min. Raul Araújo, DJE: 14/08/2020).
4. Verifica-se que o vencimento da última parcela pactuada em contrato se deu em 25/01/2016 e a ação foi ajuizada no dia 20/01/2020, ou seja, antes do transcurso da prescrição quinquenal.
5. Apelo provido, sentença cassada.